Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711689-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELSION ALMEIDA FERREIRA NUNES APELADO: NATURAL CARNES LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Nas contrarrazões ao recurso interposto por Deilson Almeida Ferreira Nunes, o apelado Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da juntada extemporânea de documentos (ID 76548231 - Pág. 5). Alega, em síntese, que não se admite a juntada de documentos novos em grau recursal quando não se tratar de provas efetivamente novas ou inacessíveis à época da instrução processual. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator